Tribunal: TJMT
Processo: 1002425-76.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002425-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DA CONCEICAO MARCAL - CPF: 267.492.461-68 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), JOSE DA CONCEICAO MARCAL - CPF: 267.492.461-68 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR –PRAZO PRESCRICIONAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC - CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO – ACOLHIDO – MÉRITO - CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA – ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO

PARCIALMENTE PROVIDOS.

A contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC inicia-se da data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto, sendo que a restituição limita-se ao período retroativo a
05 (cinco)
anos contados a partir do ajuizamento da ação.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por
BANCO BMG S.A. (id. 66667993)
e por
JOSE DA CONCEIÇÃO MARÇAL, (id. 66668001),
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1002425-76.2020.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedente a demanda, com fulcro no que dispõe os artigos 487, inciso I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, e determinou que o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito, reduzindo os juros remuneratórios ao patamar de 1,33% ao mês, capitalizados, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito. Concedeu a tutela de urgência para determinar que, até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como aqui dirimido. Facultou a repetição de indébito de forma simples e atualizada, da data do desconto indevido, caso evidenciado pagamento à maior. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

A parte apelante,
BANCO BMG S.A.
, inconformada com a
r.
sentença, pugna pela sua reforma, sob os seguintes argumentos: (I) Prescrição parcial da pretensão autoral fulminado pela incidência retroativa de 05 (cinco) anos a partir do ajuizamento da ação; (II) Da ausência de conduta irregular do BM G Contrato de Cartão de Crédito celebrado entre as partes Ausência de impugnação do Apelado quanto aos documentos juntados Vasta utilização do plástico em saque s Apelado que é servidor público estadual Ausência de excepcional vulnerabilidade; (III) Do cumprimento d os requisitos elencados no Código de Defesa do Consumidor Dever de informação cumprido Respeito ao pacta sunt servanda; (IV) Da impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo judiciário – Pacta Sunt Servanda – Aplicação do Decreto Estadual nº 691/2016; e (V) Da inexistência de danos materiais ausência de má -fé.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, nos termos da via recursal.

A parte recorrida, intimada, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 66667999 – TJMT).

A parte autora
JOSE DA CONCEIÇÃO MARÇAL,
interpôs recurso adesivo de apelação, pugnando: (I) Do dano moral e pelo arbitramento; e (II) Da necessidade da devolução dos valores em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas, almejando o desprovimento do recurso adesivo (id. 66668006).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO PARCIAL

A parte Recorrente
BANCO BMG S.A.
sustenta que a pretensão autoral está parcialmente fadada ao insucesso, ao argumento de que incide ao caso concreto a prescrição sobre o pleito autoral excedente ao prazo retroativo de 05 (cinco) anos contado a partir do ajuizamento da ação.

Assiste razão a parte apelante.

Em tese, as ações declaratórias são imprescritíveis, salvo quando produzirem também efeitos de natureza constitutiva ou condenatória, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 767250/RJ, AgRg no REsp 646899/AL).

Este e. Tribunal já manifestou sobre o tema, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PROCURAÇÃO FALSA - FRAUDE CONFIGURADA - NULIDADE ABSOLUTA - BOA-FÉ DE TERCEIRO - INOPONIBILIDADE - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. As escrituras públicas de compra e venda firmadas com base em falsa procuração do proprietário do imóvel são nulas diante da evidente ausência de consentimento do titular do direito, que é pressuposto do negócio jurídico. Tratando-se de nulidade absoluta, eventual boa-fé de terceiros adquirentes não é capaz de convalidar o vício de vontade, sob pena de perpetuação da fraude. Não evidenciados os requisitos da usucapião ordinária - justo título e posse mansa, pacífica e ininterrupta por quinze anos -, o reconhecimento da propriedade mediante prescrição aquisitiva é inviável. (Ap 139034/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

Portanto, a pretensão de declaração de abusividade do contrato de empréstimo em questão, não está prescrita.

Também não está prescrita a pretensão relacionada à repetição do indébito em sua totalidade, porquanto, consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa”. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE LOCAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1409321/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Com efeito, a relação de consumo de trato sucessivo, com aplicação do artigo 27, do CDC, a pretensão de restituição das quantias descontadas deverá corresponder aos 05 anos anterior ao ajuizamento da ação.

Assim,
ACOLHO A PRELIMINAR
ventilada, para limitar a pretensão autoral de restituição ao período retroativo a
05 (cinco)
anos contados a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado,
Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos por
BANCO BMG S.A. (id. 66667993)
e por
JOSE DA CONCEIÇÃO MARÇAL (id. 66668001)
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1002425-76.2020.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedente a demanda, com fulcro no que dispõe os artigos 487, inciso I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, e declarou nulo o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito, reduzindo os juros remuneratórios ao patamar de 1,33% ao mês, capitalizados, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito. Concedeu a tutela de urgência para determinar que, até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como aqui dirimido. Facultou a repetição de indébito de forma simples e atualizada, da data do desconto indevido, caso evidenciado pagamento à maior. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão ao
BANCO BMG S/A
apelante.

Embora o banco tenha apresentado cópia da termo de adesão/autorização para desconto em folha empréstimo consignado e cartão de crédito celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte Apelada; ademais, há documento em que a parte apelada autorizou o pagamento direto em sua fonte pagadora (id. 66667986 - Pág. 11 - TJMT) que viesse a contratar, com feição de empréstimo consignado em folha de pagamento.

O Banco/apelante se limita à defesa da legalidade do débito referente ao contrato de adesão de uso de cartão de crédito BMG e o débito a ele inerente, contudo, limitou-se a meras ilações, despidas de conteúdo probatório, pois não fez prova da livre anuência da parte autora/apelada, mas reforça com os documentos constantes dos autos ter induzido a erro o consumidor ao fazer constantes termos de empréstimo consignado com desconto em folha, modalidade contratual mais favorável ao contratante; deve ser considerado que, em razão da inversão do ônus da prova sem demonstração de que a tese autoral é infundada, deve ser admitida como veraz a alegação acerca da ilegalidade da contratação, o que conduz à conclusão de que não houve sua expressa anuência.

Portanto, tem-se que a parte apelada/autor assinou o referido documento tendo a certeza de que se tratava de contrato de empréstimo consignado (com desconto em sua folha de pagamento), com juros bem mais baratos que os praticados por cartões de crédito.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes, posto que em nenhum momento se verifica que o contrato se trata de “Cartão de Crédito Consignado”.

Diante do exposto, não há outra conclusão, de que a apelada foi iludida pela Instituição Financeira, posto que o contrato firmado tem todas as características de um empréstimo consignado em folha de pagamento.

Em que pese o banco colacionar faturas referentes ao cartão, é notório que somente houve a liberação de crédito e não do uso do cartão de plástico para outras modalidades de uso.

Ora, caberia ao Banco apelante a prova do envio do cartão e o desbloqueio do mesmo pela Apelada, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Soma-se a isso, o fato de que o valor contratado pela parte Apelada/autor foi disponibilizado via TED, e não por meio de saque com cartão de crédito.

Diante do exposto, resta claro que a parte apelada/autor de fato, não buscou a contratação de cartão de crédito consignado, mas apenas e simplesmente empréstimo consignado, que possui inclusive taxa de juros menor, por ser a parte Recorrida Servidor Público. O que se rejeita a tese do banco.

Assim, merece a procedência do pedido da
parte Autora/Apelada/Recorrente,
de conversão da modalidade do contrato de cartão crédito para modalidade de contrato de empréstimo consignado em folha, com taxa de juros média de mercado praticada nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, de modo que compete a redução dos juros à média de mercado de cada contratação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores. Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes. (N.U 1006119-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020)

Detarte, merece reforma a sentença, para declarar anulado o contrato de “cartão de crédito consignado” convertendo-o para empréstimo consignado entre as partes e determinar que a dívida seja recalculada, submetido ao percentual fixado na sentença, e paga, pois resta comprovada a cobrança indevida, de modo que havendo crédito deve ser determinada a restituição dos valores.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da parte requente/apelada/recorrida, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a restituição de forma simples, respeitando os termos do prazo prescricional balizado em linhas anteriores.

Quanto ao dano moral, tratando-se de defeito ou imperfeição do serviço, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, só sendo afastada se e quando demonstrar, que, tendo prestado o serviço, o feito inexistiu, ou, então, que o foi o consumidor ou de terceiro a culpa exclusiva, conforme estabelece o art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira, o fato de levar o consumidor a erro, assinando um contrato, pelo qual se paga um valor por anos, e ainda continuar devendo após este tempo, não é mero aborrecimento, causa prejuízo e afeta a integridade psicológica, de modo a justificar do reconhecimento do dano moral.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pelo autor e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pela parte autora.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar e enriquecimento sem causa.

Nessa linha, é o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Atentos a isso, entendo que a importância
R$ 5.000,00
atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso do
BANCO BMG S/A
, para tão somente
limitar a pretensão autoral de restituição ao período retroativo a
05 (cinco)
anos contados a partir do ajuizamento da ação; por outro lado,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto por
JOSE DA CONCEIÇÃO MARÇAL
, reformando a decisão de primeiro, para declarar anulado o contrato de “cartão de crédito consignado” convertendo-o para empréstimo consignado em folha de pagamento entre as partes e determinar que a dívida seja recalculada, submetida ao percentual de juros fixado na sentença, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral produzido.

O ônus sucumbencial e honorários advocatícios ficará exclusivamente a cargo do Banco, eis que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido.

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021